Tribunal: TJSP
Processo: 0063374-13.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Tarifa de Água e Esgoto - Exercícios de 2010 e 2011 - Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável Irregularidade que compromete os elementos

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Tarifa de Água e Esgoto - Exercícios de 2010 e 2011 - Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - Extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado na origem. Recurso prejudicado.